Tribunal: TJES
Processo: 5006425-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I-
O art. 99, §2º do CPC dispõe que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
. Nesse contexto, observa-se que o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício da gratuidade pelo fato de que não teria sido demonstrada a insuficiência de recursos financeiros, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, sob pena de indeferimento do benefício, tolhendo dela a possibilidade de comprovar os pressupostos para a concessão da benesse.

II-
Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira
.

III-
No tocante ao pleito de deferimento do referido benefício nesta via recursal, tem-se que o mesmo não pode ser acolhido, porquanto a concessão do prazo para comprovação da hipossuficiência alegada compete ao Juízo de origem, de modo que eventual apreciação dos requisitos nesta instância revisora caracterizaria supressão de instância.

IV-
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I-
O art. 99, §2º do CPC dispõe que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
. Nesse contexto, observa-se que o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício da gratuidade pelo fato de que não teria sido demonstrada a insuficiência de recursos financeiros, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, sob pena de indeferimento do benefício, tolhendo dela a possibilidade de comprovar os pressupostos para a concessão da benesse.

II-
Em situações semelhantes, este Sodalício entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira
.

III-
No tocante ao pleito de deferimento do referido benefício nesta via recursal, tem-se que o mesmo não pode ser acolhido, porquanto a concessão do prazo para comprovação da hipossuficiência alegada compete ao Juízo de origem, de modo que eventual apreciação dos requisitos nesta instância revisora caracterizaria supressão de instância.

IV-
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006425-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEBASTIANA DOS SANTOS FERREIRA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão id.

5265948 – pg. 25/24, proferida nos autos do pedido de expedição de alvará judicial, por meio da qual o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Sustenta, em síntese, que possui renda de aproximadamente 01 (um) salário mínimo e que o bem deixado pelo falecido é um VW/GOL CL, ano 1994, de difícil liquidez, sendo um contrassenso ter que se desfazer do patrimônio herdado para pagar as custas judiciais.

Acrescenta que
“o fato da agravante ser assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo acrescenta à presunção da autodeclaração a triagem administrativa feita pela Instituição previamente à atuação em prol dos interesses da assistida”
.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita alicerçado nos seguintes fundamentos:

“O espólio pode obter o benefício da justiça gratuita, se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo.

No entanto, analisando os documentos apresentados, verifiquei que não restou demonstrada a insuficiência de recursos do espólio, que possui, inclusive, valores depositados em contas bancárias.

Posto isto, por não preencher os requisitos para concessão do benefício, INDEFIRO o benefício da gratuidade da Justiça.”

Após detida análise dos autos, registro que não pude apurar a existência de valores depositados em contas bancárias de titularidade do
“de cujus”,
Sr. Hamilton Ferreira, passíveis de transmissão sucessória.

Por outro lado, observo que o indeferimento da benesse ocorreu sob o fundamento de que
“não restou demonstrada a insuficiência de recursos do espólio”
.

Entretanto, o art. 99, §2º do CPC dispõe que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.
Nesse contexto, observo que o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício da gratuidade pelo fato de que não teria sido demonstrada a insuficiência de recursos financeiros, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, sob pena de indeferimento do benefício
,
tolhendo dela
a possibilidade de comprovar os pressupostos para a concessão da benesse.

Em situações semelhantes, este Sodalício já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. 1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo. 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos
. 3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada”.
(TJES; AI 0014043-41.2018.8.08.0024; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/08/2018; DJES 04/09/2018) [não existe grifo no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1 -
De acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, deve ser oportunizada à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. 2 - Tendo o Magistrado a quo indeferido de plano o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve ser cassada a decisão agravada, para que seja o agravante intimado na forma do art. 99, § 2º, do CPC e, posteriormente, reanalisado o pedido
. 3 - Recurso conhecido. 4 - Decisão anulada”.
(TJES; AI 0019718-44.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018)

Por fim, no tocante ao pleito de deferimento do referido benefício nesta via recursal, tenho que não pode ser acolhido, porquanto a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência alegada compete ao Juízo de origem, de modo que eventual apreciação dos requisitos nesta instância revisora caracterizaria supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1.
Embora o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido em grau recursal, a apreciação de documentos não apresentados no primeiro grau importaria em indevida supressão de instância, já que o órgão a quo não teve a oportunidade de analisar o balancete analítico da empresa individual de responsabilidade limitada referente ao mês de maio de 2017, tampouco a declaração anual do imposto sobre a renda da pessoa física do ano-calendário de 2016. 2. Em sede de agravo de instrumento não é cabível examinar documentos supostamente capazes de comprovar a hipossuficiência econômica das partes que não foram analisados pelo juízo de origem, devendo a parte diligenciar a juntada de tais provas no órgão a quo. Precedentes
. 3.
Neste caso, houve error in procedendo no indeferimento da benesse da Assistência Judiciária Gratuita, na medida em que, antes da negativa do benefício em questão, deveria a magistrada ter facultado às partes a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira, consoante preconiza o artigo 99, §2º, do CPC. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar a observância da regra do artigo 99, §2º, do CPC”.
(TJES; AI 0022083-13.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/02/2018; DJES 28/02/2018)

Desta forma, diante da nulidade do
decisum
impugnado
, deverá julgador na origem
intimar a recorrente, nos termos do art. 99, §2º do CPC, oportunidade em que poderá comprovar a sua precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Portanto, enquanto o
relevante fundamento
está materializado nos argumentos acima, o
perigo de dano
está consubstanciado no risco de aplicação do art. 290 do CPC, segundo o qual será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para declarar nula a decisão vergastada, determinando, por consequência, que seja garantido à recorrente o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o Magistrado
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.